Tribunal: TJMT
Processo: 0010313-15.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010313-15.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GENILTON DIAS DA SILVA (APELANTE), JHONATAN JUNIOR COSTA RODRIGUES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA
– PRIMEIRO RÉU CONDENADO AO
CRIME DESCRITO NO ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI No 11.343/06 E O SEGUNDO NO ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI No 11.343/06 E ART. 12 DA LEI No 10.826/03

– PLEITO ABOLUTÓRIO PARA AMBOS OS APELANTES – INSUBSISTÊNCIA – QUADRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RESPONSABILIDADE PENAL –

MATERIALIDADE [551,05 G DE COCAÍNA E BALANÇA DE PRECISÃO] E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA

–

CONTEXTO HÍGIDO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RECORRENTES –

ENUNCIADO ORIENTATIVO No.8 DO TJMT – PROVA APTA A EMBASAR AS CONDENAÇÕES –

TESES DIFERENCIADAS QUANTO A REPRIMENDA ESTABELECIDA

–
1.PRIMEIRO RECORRENTE
– PENA BASE – DECOTE DOS VETORES RELATIVOS A CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME– VIABILIDADE
– PRECEDENTES STJ [HC 321.823/GO E HC 266.997/GO]

– FUNDAMENTO INIDÔNEO
–

ART.42 DA LEI 11.343/06 – AFASTAMENTO – INEXEQUÍVEL –

NATUREZA DA DROGA QUE AUTORIZA O INCREMENTO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – PRECEDENTES STJ [RESP 1.747.410]
– SEGUNDA FASE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL –

REINCIDÊNCIA

[ART. 61, I DO CP] E CONFISSÃO ESPONTÂNEA [65, III, LETRA ‘D’ DO CP]

–

FACTÍVEL

–

PRECEDENTES
STJ [HC 576.876– PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA REQUESTRADA –

INSUBSISTÊNCIA –
MATÉRIA REFERENTE À COAUTORIA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –

PENA REAJUSTADA –

2. SEGUNDO RECORRENTE
– DOSIMETRIA DA PENA BASE – DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – DECOTE DOS VETORES RELATIVOS AOS MOTIVOS DO CRIME, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS – FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – IMPRESCINDIBILIDADE –
NATUREZA DA DROGA MANTIDA – REAJUSTE DA FRAÇÃO EM 1/6 – PRECEDENTES STJ [RESP 1.747.410] – ALTERAÇÃO DE REGIME – INVIAVILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA –

EXECUTIVO DE PENA –

CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – VALORAÇÃO NEGATIVA DA
CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE
– VALORAÇÃO INIDÔNEA –

DECOTE DE OFÍCIO – PENA REAJUSTADA –
PREQUESTIONAMENTO
– INTEGRAÇÃO A FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, ex vi da confissão extrajudicial de um dos recorrentes, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

“[...]5. No tocante às consequências do delito, os malefícios causados pelas drogas e o risco à saúde pública consistem no próprio resultado previsto para a ação, razão pela qual também deve ser afastada a valoração negativa dessa circunstância judicial. (HC 266.997/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 09/09/2013).

Exclui-se a avaliação negativa dos motivos do crime, uma vez a busca do lucro fácil pelo autor do crime de tráfico de drogas é inerente ao próprio tipo penal violado. (STJ, HC 176.404/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 14/04/2011).

O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às
matérias
ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i.

Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação penal no 10313-15.2018.811.0064, (cód. 678721) na qual condenou
GENILTON DIAS DA SILVA
pela prática do crime descrito no art. 33, ‘
caput’
, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da
pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado
, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, e condenou
JHONATHAN JUNIOR COSTA RODRIGUES,
vulgo “gordinho” ou “playboy”,
pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 e art. 12 da Lei no 10.826/03, ao cumprimento da
pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado
, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, para o delito de tráfico de drogas,
e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, para o delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Irresignado com o desfecho da sentença, a defesa pretende que os apelantes sejam absolvidos por não existirem indícios suficientes de sua autoria, sustenta, sob sua ótica, que foram condenados com base unicamente na palavra dos policiais militares. Subsidiariamente, pugnando pela retificação do cálculo dosimétrico.

Destarte, requer para o primeiro apelante: na primeira fase, o decote das vetoriais do art.59 do Código Penal referentes as
circunstâncias, consequências do crime
alegando excesso na sanção imposta
,
bem como, o decote

valoração concernente a
natureza da droga
do art. 42 da lei 11.343/06; na segunda fase, a compensação integral entre a reincidência com a confissão espontânea do recorrente e, ainda, a participação de menor importância. Oportunidade em que, para o segundo apelante, requer o decote das vetoriais do art.59 do Código Penal, valoradas negativamente, referentes aos motivos, circunstâncias e consequências, bem como, o decote

valoração concernente a
natureza da droga,
pugnando ainda, ao final pela alteração do regime prisional estabelecido ao recorrente, por fim requerendo o
prequestionamento da matéria
.

(Id. 26760478 a 26760481).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso de apelação interposto para

manter a condenação proferida pelo juízo monocrático (Id. 26760490 a 26760493)

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo d.
Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 28605481)

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. QUADRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RESPONSABILIDADE PENAL DOS APELANTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES, EM PLENA CONSONÂNCIA COM A CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS. PROVA APTA A EMBASAR AS CONDENAÇÕES. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADA DE FORMA INIDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E MOTIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO, PARA QUE SEJA READEQUADA A PENA APLICADA.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou Genilton Dias da Silva, como incurso nas sanções do art. 33, ‘
caput’
, da Lei 11.343/06, e Jhonatan Junior Costa Rodrigues, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei no 10.826/03.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 26758973)

“(...) 1o FATO: POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES.

Consta dos autos do incluso inquérito policial que na data de 12/07/2018, por volta das 11h30min, na residência situada na Rua 01, n.o 114, Bairro Nova Era, nesta cidade, o denunciado JHONATAN JUNIOR COSTA RODRIGUES possuía, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal, 01 (uma) arma de fogo, sendo um revólver, calibre 38, numeração EF66762, e 02 (duas) munições intactas, do mesmo calibre, que foram devidamente apreendidas (fl. 09).

São dos autos que, após delação de que Jhonatan, conhecido por ‘Gordinho’ e ‘Playboy’, integrante da facção criminosa ‘Comando Vermelho de Mato Grosso – CVRL MT’, estaria praticando o tráfico de drogas na região do Bairro Jardim Liberdade, bem como que fomentava roubos nesta cidade, organizando, recrutando e

fornecendo armas de fogo, a Polícia Judiciária Civil se deslocou ao endereço informado e passou a inspecionar o local.

Durante o monitoramento, os investigadores de polícia verificaram, outrossim, que Jhonatan se utilizava da residência de seu amigo, o ora denunciado GENILTON DIAS DA SILVA, localizada na mesma rua, para guardar e manter em depósito os entorpecentes.

Em checagem, foi constatado que Jhonatan possuía 01 (um) mandado de prisão em aberto em seu desfavor, expedido nos autos n.o 4114-25.2017.811.0027, pelo Juízo de Itiquira/MT.

Consta dos autos, ainda, que no dia 12/07/2018 os investigadores de polícia avistaram GENILTON adentrando na residência de JHONATAN, momento em que ambos foram abordados, sendo que, durante a revista domiciliar, foi localizado o referido revólver com munições, além de 01 (um) rádio comunicador ‘HT’, sintonizado na frequência utilizada pela Polícia Militar de Rondonópolis/MT, que era utilizado para obter informações sigilosas relativas à ação policial nesta Comarca (Termo de apreensão, fl. 09).

Indagado, Jhonatan confessou a propriedade da arma de fogo e munições apreendidas.

2o FATO: TRÁFICO DE DROGAS.

Consta dos autos do incluso inquérito policial que, na mesma data (12/07/2018), após o 1o FATO, na residência situada na Rua Francisco Nunes Viana, n.o 1010, Bairro Jardim Liberdade, nesta cidade, os denunciados GENILTON DIAS DA SILVA e JHONATAN JUNIOR COSTA RODRIGUES foram presos em flagrante delito por terem em depósito, guardarem e venderem 10 (dez) porções, pesando 551,05g (quinhentos e cinquenta e um gramas e cinquenta miligramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar de COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 10/11.

Colhe-se dos autos que, após o 1o FATO, o denunciado Genilton, na tentativa de ludibriar os policiais civis, informou que morava em endereço diverso daquele que estava sendo monitorado, levando-os até a casa de sua irmã, porém, os investigadores já tinha conhecimento do seu endereço.

Logo, Genilton apontou o seu verdadeiro endereço, qual

seja, o situado na Rua Francisco Nunes Viana, n.o 1040, Bairro Jardim Liberdade, nesta cidade, imóvel localizado na mesma rua da casa de Jhonatan, bem como confessou que guardava porções de cocaína para este último.

De imediato, os policiais civis se deslocaram à residência de Genilton, na qual se encontrava a sua esposa, Aline Freitas Gomes, sendo que, em revista, lograram encontrar as referidas porções de cocaína, que estavam ocultadas no interior de uma geladeira desativada, dentro uma ‘bota velha’.

Além disso, foram localizados e apreendidos 01 (um) recipiente plástico, cor amarela, marca Tupperware, com resquícios de cocaína; 01 (uma) balança de precisão, marca SF-400; 01 (um) prato de vidro, cor azul, marca Duralex; 01 (uma) faca de mesa, marca Disolle; 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung, bem como a quantia de R$22,20, em dinheiro, e outros objetos (termo de apreensão, fl. 09).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado a auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos.

São dos autos que, durante revista minuciosa, os investigadores de polícia visualizaram 01 (uma) porção de substância, esbranquiçada, análoga à cocaína, na peça íntima de Jhonatan, contudo, este, rapidamente a colocou na boca e mastigou, cuspindo-a, posteriormente, o que impossibilitou que fosse periciada.

Ouvida, Aline, esposa de Genilton, relatou que no dia anterior (11/07/2018) estava em sua residência, momento em que Genilton lhe disse que pegaria uma droga de seu amigo Jhonatan.

Mesmo admoestando o esposo, o denunciado Genilton dirigiu-se à residência de Jhonatan, pegou uma bolsa com drogas e a guardou em sua casa.

Interrogado, Genilton confessou que guardou a droga em sua residência. (...)”.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso a fim de que o acusado seja absolvido pelo delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existirem provas suficientes para a condenação, e caso seja o entendimento contrário, pugna pela readequação da pena, pois alega restar exasperada sem fundamentação idônea.

Como exposto, os apelantes buscam a retificação da sentença condenatória proferida formulando pedidos diversos que passo a analisar.

DA ABSOLVIÇÃO

NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece prosperar, tendo em vista que o conjunto fático-probatório se mostra suficiente para embasar a condenação.

A materialidade do tráfico repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 26758975), termo de apreensão (Id. 26758977), boletim de ocorrência (Id. 26758976 e 26758998) e laudo da droga (Id. 26758978).

“[...]I. DOS MATERIAIS

1.a. Trata-se de 10 (dez) porções de substância de coloração branca acondicionadas em plástico filme transparente, com massa total bruta de 551,05 g (quinhentos e cinquenta e um gramas e cinquenta miligramas). Essas porções estavam, por sua vez, acondicionadas em um saco plástico transparente.

1.b. Trata-se de um recipiente plástico de cor amarela de marca Tupperware. Havia uma substância de coloração branca, na forma de pó, aderida ao fundo desse recipiente.

1.c. Trata-se de 01 (uma) balança digital marca/modelo SF400. Essa balança foi testada e apresentou problemas no visor digital, prejudicando sua funcionalidade.

11. DOS EXAMES

O material descrito no item 1.a foi submetido ao teste preliminar com Tiocianato de cobalto, que apresentou o resultado POSITIVO para a presença do princípio ativo da COCAINA.

Amostra da substância aderida ao fundo do recipiente descrito no item 1.b foi submetida ao teste preliminar com Tiocianato de cobalto, apresentando o resultado POSITIVO para a presença do princípio ativo da COCAINA.”

Consoante aos fatos, a autoria restou comprovada pelos elementos carreados aos autos, porquanto na fase inquisitiva, o apelante
Jhonatan
manifestou o desejo de ficar em silêncio, já o acusado
Genilton
, ao ser ouvido, assim declarou: (Id. 26758983)

“(...)
Que nesta data estava na residência de Jhonatan Júnior Costa Rodrigues quando foi abordado por uma equipe da polícia civil e constatou que na casa deste tinha um revólver e em diligências contínuas foram até a residência do interrogado e encontraram entorpecente no local;

que questionado a origem deste material entorpecente, respondeu que na data de ontem 11/07/2018 por volta das 17:00hs estava em sua casa quando Jhonatan Junior chegou e deixou uma sacola com a droga e disse para o interrogado guardar,
o que foi feito, no entanto este alega que não sabia que era material entorpecente (...)”. (
Negritou-se)

A testemunha ALINE FREITAS GOMES, convivente do acusado Genilton, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, declarou: (Id. 26758980)

“(...) alega que no dia de ontem 11/07/2018 por volta das 17:00hs
estava em sua residência quando Genilton disse que iria pegar uma droga de seu amigo "gordinho" (Jhonatan Júnior Costa Rodrigues) para guardar em sua residência
, no entanto não disse quanto iria ganhar pelo serviço; que a depoente não aceitou, visto que tem 2 filhas pequenas em casa, no entanto
mesmo contra a vontade da depoente Genilton foi até a residência de Jhonatan e pegou uma bolsa cheia de entorpecentes e a levou na residência da depoente e guardou em sua casa
(...)”.
(Negritou-se)

Por conseguinte, na fase inquisitiva, constam aos depoimentos prestados pelos Policiais Civis que efetuaram a prisão em flagrante de delito dos recorrentes, que, com riqueza de detalhes, descreveram os fatos, vejamos:

O Policial Civil LAURO EVANER CORREA: (Id. 26758980)

“(...) "Que recebemos denuncia anônima de que um homem por nome Jhonathan, conhecido pelo vulgo de "gordinho" e "playboy", estaria comercializando cocaína na região do bairro jardim liberdade e que fomenta o crime de roubo na cidade de Rondonópolis-MT, organizando, recrutando e fornecendo arma de fogo para consumação do crime de roubo, também informaram que "gordinho" e membro da organização criminosa conhecida por comando vermelho de Matogrosso, CVRLMT. Diante das informações passamos a investiga-lo, localizamos seu endereço e passamos a monitorá-lo, verificamos que gordinho tem vários amigos na região do bairro jardim liberdade, que utiliza outra casa na mesma rua para guardar o entorpecente, também identificamos Jhonatan e identificamos um mandado de prisão em aberto em seu nome pelo crime de furto.
na data de hoje, no momento em que o indivíduo, que mora na residência onde gordinho guarda as drogas, estava adentrando pelo portão da casa do Jhonathan para encontra-lo, fizemos a abordagem neles e encontramos um revolver calibre .38 municiado com duas munições intactas dentro da casa de Jhonathan que nos informou que a arma de fogo lhe pertencia e que a utilizava para se defender de inimigos
, também encontramos um rádio ht sintonizado na frequência utilizada pela polícia militar de Rondonópolis-MT, onde Jhonathan monitorava a localização das viaturas; e informações sigilosas da PMMT.
O outro indivíduo se identificou por Genilton e disse que não morava no local, então perguntamos onde ele morava e este tentou ludibriara guarnição levando-nos no endereço de sua irmã, então lhe informamos que sabíamos onde era seu verdadeiro endereço, que já estávamos investigando Jhonathan. Por isso Genilton resolveu confessar que residia na mesma rua do gordinho, em uma meia agua sem reboco e que estava guardando cocaína em sua residência para o Jhonathan,
disse também que sua esposa estava na residência com suas filhas. Quando chegamos na casa de Genilton este nos mostrou onde escondeu o entorpecente, dentro de uma geladeira desativada e dentro de uma bota velha, voltou a afirmar que a droga pertencia a Jhonathan, vulgo gordinho, que ele havia lhe pedido para guardar, juntamente com uma balança de precisão que estava no local. Perguntamos a esposa de Genilton, Aline, de quem era o entorpecente e ela nos confirmou a versão de Genilton de que a cocaína pertencia a gordinho.(...)”.
(Negritou-se)

O Policial Militar NÉLSON DE SOUZA NETO declarou o seguinte perante o juízo: (Id. 26760494)

“[...] Recebemos uma denúncia que o Jhonatan, vulgo Playboy ou Gordinho, tava traficando lá na região do Jardim Liberdade. E aí demos andamento e conseguimos levantar o endereço dele, e passamos a monitorá-lo. Numa manhã, quando o Genilton chegou lá na residência resolvemos fazer uma abordagem, fizemos a abordagem e na casa do Jhonatan encontramos um revólver calibre 38 com doze munições intactas, um rádio comunicador, um HT copiando a frequência da polícia militar, o que é comum aqui quem mexe com esse tipo de crime, portar. E aí conversando com o Genilton começamos a indagá-lo, ele falou que não morava na residência, perguntamos pra ele onde que era a residência dele e ele tentou ludibriar a gente, mostrando a residência da irmã dele, só que a gente já tinha ciência de onde era a residência dele, porque a gente já tava monitorando né, aí fomos à residência dele e no trajeto ele já confirmou que na residência ele estava guardando o entorpecente pro Jhonatan. Chegamos na residência e encontramos a droga numa geladeira desativada, dentro de uma bota, e retornamos pra casa do Jhonatan já conduzindo o Genilton, e aí ele negou que a droga era dele, mas na delegacia o Genilton confirmou que a droga era do Jhonatan, que ele havia pedido pra guardar esse entorpecente lá, a esposa do Genilton confirmou que a droga era do Jhonatan, que ele tinha levado esse entorpecente pro Genilton guardar, aí levamos ele pra delegacia e apresentamos pra autoridade policial. Chegando na delegacia fomos fazer uma revista minuciosa, o Jhonatan estava com entorpecente e ainda jogou pra dentro da boca pra tentar desvencilhar dela né, tentou engolir uma porçãozinha de pasta base. A arma estava em um hack embaixo da TV. Estávamos fazendo o monitoramento, quando vimos o Genilton chegando resolvemos fazer a abordagem. (...) Tivemos informação de que o Jhonatan integra o Comando Vermelho. [...]”(Sic.)

Asserto que, os relatos dos Policiais Civis, representam importante meio de prova, e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim, dispõe o enunciado Orientativo no.8 deste E. TJMT

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
[INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017].

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, XX, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 4. Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019)

E ainda, o aresto:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DO FEITO - ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICIONIS - NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PELO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" - NÃO CABIMENTO - AGENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 58 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Se a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, mormente através dos depoimentos dos Policiais, não há que se falar em absolvição. 3. Os depoimentos dos Policiais possuem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, salvo quando restar comprovado seu interesse no deslinde da causa. (...)”. (TJMG - Apelação Criminal 1.0327.18.000618-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/0019, publicação da súmula em 30/09/2019)

Ademais, tem-se o fato de que os policiais relataram que obtiveram informação que o apelante JHONATAN é integrante da facção criminosa “Comando Vermelho de Mato Grosso-CVRLMT”, estaria fazendo tráfico de entorpecentes e fomentando roubos na cidade de Rondonópolis, e que utilizava da residência do apelante Genilton como depósito para as drogas.

Com efeito, para a caracterização do tráfico de drogas não se exige a prática de atos de comércio, basta que o agente incorra em uma das condutas previstas no art. 33, ‘
caput’
, da Lei no 11.343/2006, como ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização

Assim, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nessa linha, esta e. Câmara decidiu:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap no 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Apesar da negativa de autoria do delito em comento, a tese absolutória da defesa não se mantém, pois não possui amparo no conjunto probatório.

Diante dos fatos, não há de se falar em insuficiência probatória para a condenação, pois as provas materiais e testemunhais colhidas, assim como as circunstâncias em que a prisão foi realizada, constituem um contexto harmônico de provas a indicar a livre e consciente participação na conduta criminosa em questão.

DOS PEDIDOS QUANTO A DOSIMETRIA DA PENA.

A irresignação da defesa quanto ao réu Genilton consiste na indevida exacerbação da pena-base, e assim pugna pelo decote das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, relativas as
circunstâncias, consequências
, bem como, o desvalor conferido no art.42, da lei 11.343/2006 acerca da
natureza
da droga, na segunda fase requer a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, bem como pelo reconhecimento da participação de menor importância ao recorrente.

Por conseguinte, quanto a condenação estabelecida ao réu Jhonatan, aduz que a exasperação das circunstância do art.59 do CP, acerca das vetoriais
motivos, circunstâncias
e
consequência do delito
foi valorada de forma inidônea, bem como, o desvalor conferido no art.42, da lei 11.343/2006 acerca da
natureza
da droga, e, ainda, pugna pela alteração do regime de cumprimento da pena estabelecido.

É cediço que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentá-la de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

No tocante à suposta ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, cumpre anotar que, nos termos do art. 59 do Código Penal – CP, o Juiz sentenciante deve efetuar a dosimetria da pena
"atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima
".

No tráfico de drogas, prevalece, ainda, a regra do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 que determina que "
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
".

Exemplificativamente:

"[...]. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. [...]" (AgRg no REsp 1.717.036/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018.)

Nesse quadro, há elementos de prova suficientes que justificam a condenação, de modo que, ao proceder a individualização da pena assim dispôs o Juízo singular:

Com referência a
GENILTON DIAS DA SILVA
(Id. 26760466 a 26760467)

“[...]3.1. Dosimetria da pena para o crime de tráfico de entorpecentes para o réu Genilton Dias da Silva.

A
culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de analisar os antecedentes para não implicar em bis in idem com a reincidência. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu. Os motivos
do delito são normais à espécie. As
circunstâncias são desfavoráveis vez que o réu mantinha o entorpecente em sua residência à mando de integrante de facção criminosa
, dando assim apoio ao tráfico de entorpecentes, como forma de angariar fundos e/ou “reconhecimento” dentro do mundo do crime, logo majoro a pena em 06 (seis) meses.
As consequências são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade
, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado, neste especial é sabido que em Rondonópolis o tráfico é comandado pelo Comando Vermelho, inclusive os traficantes tem que pagar mensalidade para exercer a atividade. Não bastasse, temos que há um crescente aumento dos crimes patrimoniais violentos nesta cidade, tendo por base o vício. Logo, não há como não dissociar esta responsabilidade do réu quanto à segurança e saúde pública, posto que seria muito ingênuo afirmar que só as drogas vendidas pelos outros são ruins e causam mortes, vícios e dor. Não há como alegar que o entorpecente do réu é “santo” e não gera qualquer malefício, logo, aumento a pena em 01 (um) ano. A vítima é o Estado, que nada contribuiu à conduta da ré. A quantidade não merece maior reprovabilidade, já a natureza da droga (cocaína) autoriza o recrudescimento da sanção basilar, devendo a pena ser majorada em 06 (seis) meses.

Assim, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias multas.

Reconheço a
agravante da reincidência
, razão qual agravo a reprimenda em 02 (dois) anos e 200 (duzentos) dias multa, posto que o réu é reincidente específico, vez que fora condenado anteriormente por tráfico de entorpecente, tendo cumprido pena no executivo de pena de código 339175, que tramitou na 4a Vara Criminal desta comarca. Reconheço a
atenuante da

confissão
espontânea, previstas no art. 65, incisos III, alínea “d”, do Código Penal, posto que, ainda que o mesmo negou a propriedade da droga, confirmou que mantinha em depósito o entorpecente apreendido, razão pela qual atenuo a pena em 01 (um) ano de reclusão e em 100 (cem) dias multas. Na terceira etapa dosimétrica, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Por fim, torno a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multas. [...]”

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
In casu
, tenho que a sentença merece reparos.

Verifica-se que o Juízo processante exasperou a pena-base a título de circunstâncias e consequências do delito, bem como pela situação preponderante versada a natureza da droga.

Neste diapasão, pontua que
circunstâncias
“
são desfavoráveis vez que o réu mantinha o entorpecente em sua residência à mando de integrante de facção criminosa
”. Contudo, registro que o fundamento utilizado não desborda a ordinária tipificação legal, motivo pelo qual, tenho por afastá-la.

De igual teor, não se mostra escorreita a valoração negativa acerca do vetor
consequências
do crime conforme estabelecido, ao argumento de que “
são das mais severas, pois além do tráfico ser um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado
”[...]. (Sic.)

Neste sentido, é o precedente do Superior Tribunal de justiça [STJ]:

“[...]O grande impacto na sociedade local, especialmente para os jovens, que estão a cada dia mais envolvidos no mundo das drogas e da violência, é consequência que não extrapola os tipos penais sob enfoque.” (HC 321.823/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, dje 26/06/2015)

“[...]5. No tocante às consequências do delito, os malefícios causados pelas drogas e o risco à saúde pública consistem no próprio resultado previsto para a ação, razão pela qual também deve ser afastada a valoração negativa dessa circunstância judicial. (HC 266.997/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 09/09/2013).”

De outra banda, registro que a
natureza
da substância (cocaína) revela especial potencial lesivo,
na medida em que causa elevado grau de dependência química, razão pela qual sua pena base merece ser exasperada. A propósito, o C. STJ:

“[...]A
natureza e
a quantidade não elevada
da
droga autorizam o incremento de 1/6
na
primeira
fase
da dosimetria
da pena. 4. Agravo regimental desprovido”. (STJ; AgRg-AgRg-EDcl-REsp 1.747.410; Proc. 2018/0141672-1; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 04/04/2019; DJE 06/05/2019)

“A quantidade de maconha - 407g (quatrocentos e sete gramas) - constitui fundamento idôneo para elevação da pena-base acima do mínimo legal. [STJ, HC no 468.447/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 12.12.2018]

Na fase seguinte, quanto compensação integral ente a agravante da reincidência [Art. 61, I do CP] e a atenuante da confissão espontânea [65, III, letra ‘d’ do CP], merece acolhida porquanto assim o entendimento jurisprudencial:

“[...] No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da atenuante da
confissão
espontânea com a agravante da
reincidência". 7.
O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria.
[...]”(STJ; HC 576.876; Proc. 2020/0098233-8; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 18/08/2020; DJE 24/08/2020)

Ressalta-se, ainda, que o apelante, a despeito de ter negado a participação no crime de Tráfico de drogas, afirmou ter auxiliado o corréu no tráfico, tendo sido demonstrada ligação direta entre ambos.

Destarte, consoante ao pleito de reconhecimento da participação de menor importância a que sustenta o recorrente, nos termos do §1o, do art. 29 do Código Penal, tenho por inadmissível no caso vertente.

Destarte, a
participação
de
menor
importância não há
de ser reconhecida na hipótese, por se tratar
de matéria referente à coautoria.

A propósito, o aresto:

“[...]3. Não há que se falar em reconhecimento da participação de menor importância, se a contribuição do recorrente para a prática delitiva foi de significativa relevância para a realização do evento criminoso.”

(TJMG; APCR 0011827-77.2019.8.13.0301; Igarapé; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 17/06/2020; DJEMG 19/06/2020)

Neste diapasão, importa registrar, que a excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa não restou comprovada pela defesa, tampouco que o recorrente ou sua esposa estariam ameaçados para guardar drogas na residência em que a droga foi apreendida.

Por conseguinte, com relação a JHONATAN JUNIOR COSTA RODRIGUES a dosimetria restou assim estabelecida:

“[..]3.2. Dosimetria da pena para o crime de tráfico de entorpecentes para o réu
J
honatan Junior Costa Rodrigues.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de analisar os antecedentes para não implicar em bis in idem com a reincidência. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu. Os
motivos
estão interligados ao ganho fácil de dinheiro e o envolvimento com o crime organizado, preferindo assim arriscar sua liberdade, mesmo já tendo sido condenado em outras ações penais, inclusive estando em cumprimento de pena regime semiaberto, autos de código 336082 da 4a Vara Criminal desta Comarca, e em detrimento de buscar uma atividade lícita, logo majoro a
pena em 01 (um) ano
.
Das
circunstâncias
fogem à normalidade, posto que o entorpecente foi devidamente escondido, na residência de terceira pessoa, utilizando-se da imposição e constrangimento de facção criminosa, logo majoro a pena em 01 (um) ano. As
consequências
são das mais severas, pois além do tráfico ser um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado, e que vem aumentando significativamente os crimes patrimoniais nesta comarca, em especial ao latrocínio. Sendo a traficância um motor das organizações criminosas e, neste especial, é sabido que em Rondonópolis o tráfico só ocorre com autorização do Comando Vermelho. Registro que as questões de segurança e saúde públicas (a cracolândia da região do ginásio municipal só aumenta) são de responsabilidade de todos os traficantes, logo não há como desassociar do réu sua parcela de culpa por estas mazelas, posto que seria muito ingênuo alegar que somente as drogas vendidas pelos outros é que causam vícios, crimes e mortes.
Assim aumento a pena em 01 (um) ano.
A quantidade não merece maior reprovabilidade. Por outro lado, a
natureza da droga
(COCAÍNA) autoriza o recrudescimento da sanção basilar, posto que tal entorpecente é o mais problemático para as políticas públicas, devendo a pena ser majorada em 06 (seis) meses. A vítima é o Estado, que em nada contribuiu a conduta maléfica do agente.

Assim, fixo a pena-base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 500 (quinhentos) dias multas.

Reconheço a agravante da reincidência, razão qual agravo a reprimenda em 02 (dois) anos e 200 (duzentos) dias multa, posto que o réu é reincidente específico, vez que fora condenado anteriormente por tráfico de entorpecente qualificado, executivo de pena de código 336082, em trâmite na 4a Vara Criminal desta comarca. Inexistem atenuantes. Na terceira etapa dosimétrica, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Por fim, torno a pena definitiva em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias multas.

3.3. Dosimetria da pena para o crime de posse de arma de fogo para o réu Jhonatan Junior Costa Rodrigues.

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Quanto aos antecedentes criminais deixo de analisar nesta fase, a fim de evitar a incidência do bis in idem, já que reconhecerei a condenação que ostenta o sentenciado na 2a fase dosimétrica. Quanto sua conduta social e/ou personalidade voltada ao a criminalidade, em especial a organização criminosa comando vermelho, como já pontuado na dosimetria do crime de tráfico de drogas. Os motivos são normais ao tipo. As circunstâncias do crime não merecem maior reprovação. O delito não deixou consequências. A vítima que é o Estado em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Assim, fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

No caso em apreciação, reconheço a atenuante da confissão (CP, art. 65, inc. III, alínea “d”), bem como incide a agravante da reincidência (CP, art. 61, inc. I), as quais, nos termos do art. 67 do CP, as compenso. Na terceira etapa dosimétrica, não vislumbro a ocorrência de nenhuma causa de aumento ou de diminuição, razão qual fixo a sanção definitiva referente ao delito em espeque em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

3.4. Do concurso de crimes para o réu Jhonatan Junior Costa Rodrigues.

Reconheço o concurso material, conforme dispõe o art. 69 do CP, vez que evidenciada a prática de condutas diversas visando atingir a bens jurídicos distintos, razão qual procedo com a somatória das penas de reclusão impostas, eis que, por força do próprio disposto acima citado, qual seja, art. 69 “caput” (2a Parte) c/c art. 76, ambos do CP, quais determinam executar primeiramente o crime de reclusão, para posteriormente executar a pena de detenção, circunstância essa que impede que sejam as penas de reclusão e detenção somadas.

Desse modo, chega-se ao patamar de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão referente ao delito de tráfico de entorpecentes e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção quanto ao delito de posse de arma e munições, bem como procedo com a somatória das penas multas aplicadas, chegando-se à 715 (setecentos e quinze) dias-multas.

3.5. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.6. Do regime inicial de cumprimento da pena.

Considerando o quantum da pena imposta, o regime inicial de cumprimento de pena é o fechado para ambos os condenados. Desta forma, fixo o regime em inicialmente fechado. (...)”
(negritou-se)

Quanto a vetorial dos motivos do crime o fundamento utilizado na sentença de que são os inerentes aos crimes contra saúde pública, ou seja, obtenção de lucro fácil em detrimento a saúde das pessoas, revelando alto grau de periculosidade. Assim, o entendimento jurisprudencial, in verbis:

“[...] 4. Exclui-se a avaliação negativa dos motivos do crime, uma vez a busca do lucro fácil pelo autor do crime de tráfico de drogas é inerente ao próprio tipo penal violado. (STJ, HC 176.404/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 14/04/2011). (...). (Acórdão n. 538681, 20100111173264APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, julgado em 22/09/2011, DJ 07/10/2011 p. 218).

“[...] O propósito de obter lucro fácil não é fundamento idôneo para desabonar os motivos do crime. Tal justificativa foi sopesada pelo legislador para estipular os patamares mínimo e máximo das sanções impostas ao tráfico de entorpecentes. (...). (Acórdão n. 558901, 20100112045249APR, Relator SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, julgado em 01/12/2011, DJ 17/01/2012 p. 156)

Logo, tem-se que os vetores relativos aos motivos do crime devem ser considerados neutros.

Em ato continuo, afasto a negativação da vetorial relativa as circunstâncias do crime, porquanto não desborda do ordinário previsto para o tipo penal.

De igual modo, tenho por afastar a negativação externada na vetorial consequências do delito, nos termos da análise realizada no tópico supramencionado.

Contudo, mantenho a exasperação pela natureza da droga nos termos do art.42 da lei 11.343/06.

Diante do exposto, passo a redimensionar as penas.

-
GENILTON DIAS DA SILVA:

- Pelo crime de tráfico de drogas:

a)

1.a Fase – Quanto a exasperação da pena base aplicada na valoração negativa dos vetores relativos às
circunstâncias
e
consequências
do delito tenho por afastá-las, redimensiono-a para 05 (cinco) anos e 500 dias multa; contudo, a teor do art.42 da lei 11.343/06,

a natureza da droga (cocaína) autoriza o recrudescimento da sanção basilar
,
motivo pelo qual mantenho-a, reajustada na fração 1/6, estabelecendo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

b)

2.o Fase – promovo a compensação integral ente a agravante da reincidência [Art. 61, I do CP] e a atenuante da confissão espontânea [65, III, letra ‘d’ do CP], mantendo a pena intermediária inalterada;

c)

3.a Fase – Na terceira etapa dosimétrica, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena, tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Destarte, diante da reincidência especifica do réu no crime de tráfico ilícito de drogas, mantenho o regime inicial fechado estabelecido na sentença.

- JHONATAN JUNIOR COSTA RODRIGUES:

- Pelo crime de tráfico de drogas:

a)

1.a Fase – Quanto a exasperação da pena base aplicada na valoração negativa dos vetores relativos ao
motivo
,
circunstância
e
consequências do delito
, tenho por afastá-las redimensiono-a para 05 (cinco) anos e 500 dias multa; contudo, a teor do art. 42 da lei 11.343/06,

a natureza da droga (cocaína) autoriza o recrudescimento da sanção basilar
,
motivo pelo qual mantenho-a, reajustada na fração 1/6, estabelecendo a pena base em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

b)

2.o Fase – Mantenho a agravante da reincidência [
art. 61, I, do CP
], contudo, nesta etapa, reajustando o aumento em 01(um) ano de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, ficando a pena provisória fixada em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses e 633 (seiscentos e trinta e três) dias-multa;

c) 3.a Fase – Nesta etapa dosimétrica, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena, tornando-a definitiva em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 633 (seiscentos e trinta e três) dias-multa.

Diante da reincidência especifica do réu no crime de tráfico ilícito de drogas, mantenho o regime inicial fechado estabelecido na sentença.

Pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, não houve insurgência do apelante, contudo, procedo a readequação da pena, de ofício, em razão da valoração inidônea detectada nas vetoriais do art. 59, do Código Penal, passo a redimensioná-la:

a)

1a Fase – Promovo o afastamento da valoração das vetoriais conduta social e personalidade do agente porquanto inidôneas, reajustando a basilar ao patamar mínimo de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa;

b)

2a Fase – Mantida a compensação entre a atenuante da confissão [CP, art. 65, inc. III, alínea “d”], e a agravante da reincidência [ art. 61, inc. I do CP], conservando a intermediária em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa;

c)

3a Fase – Sem causas de aumento e diminuição, estabeleço a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário.

Diante da reincidência, fixo o regime inicial semiaberto.

Mantido o concurso material, conforme dispõe o art. 69 do CP, vez que evidenciada a prática de condutas diversas visando atingir a bens jurídicos distintos, contudo, por força do próprio disposto acima citado, qual seja, art. 69 ‘caput’ (2a Parte) c/c art. 76, ambos do CP, que determinam executar primeiramente o crime de reclusão, para posteriormente executar a pena de detenção, circunstância essa que impede que sejam as penas de reclusão e detenção somadas. Assim, a propósito o TJMT:

“[...]3 – Tratando-se de penas distintas (reclusão e detenção), não há como soma-las, devendo, ainda, ser executada primeiro a de reclusão e depois, a de detenção, cada uma no regime inicial próprio
.”
(N.U 0002778-53.2017.8.11.0037, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

“[...]Tratando-se de pena s de natureza distintas, reclusão e detenção, não há como somá-las [...], devendo ser executada primeiro a de reclusão e depois a de detenção, cada uma em seu regime inicial próprio
” (TJDF, Ap no 20150510028548 (TJMT, Ap no 160280/2016).”(N.U 0000569-50.2016.8.11.0004, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017)

Assim, resulta a Jhonatan Junior Costa Rodrigues a pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 643 (seiscentos e quarenta e três) dias-multa, ao mínimo unitário.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo interposto redimensionando a pena do apelante
GENILTON DIAS DA SILVA
tornando-a definitiva em
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, e, ao apelante
JHONATAN JUNIOR COSTA RODRIGUES
a pena definitiva em
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 643 (seiscentos e quarenta e três) dias-multa, ao mínimo unitário,
pelo crime previsto no art. 33, ‘
caput’
, da Lei no 11.343/06 e art. 12, da Lei no 10826/03.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020